Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706742-83.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELMON FERRO DE MORAIS APELADO: DINEGLAN SILVA COSTA, MEIRE GONCALVES COSTA BALBINO D E C I S Ã O Revogo a decisão de Id. 21886637. Passo à análise da petição de ID. 21930468. Tendo em vista que a alegação do recorrente é da perda do objeto do recurso, intime-se as partes para que se manifestem sobre este ponto. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator